Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Inexiste a alegada obscuridade, mas erro material no julgado quando se utiliza de legislação revogada, isso porque da leitura dos fundamentos, constata-se que o ato demolitório foi considerado legal, pois a construção destituída do respectivo licenciamento expedido pela Administração Pública, autoriza o embargo à obra e subsequente demolição da edificação ilegal, nos termos dos arts. 22 e 133 da Lei 6.138/2018.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A respeito da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, este Relator ficou vencido, porquanto o Colegiado entendeu que não se trata de interesse individual em virtude de a notificação demolitória ter por fundamento questões ambientais a justificar a competência da vara especializada.
4. Não ocorre cerceamento de defesa, pois a egrégia Turma a rejeitou em razão de não haver necessidade de verificação acerca do fechamento de via de circulação, pois o ato demolitório baseou-se em obra sem licenciamento.
5. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.